Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-89.2017.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000089-89.2017.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ROBSON JOSÉ ARTUR FREITAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUAN DE JESUS DOS SANTOS, ANDERSON GUIMARAES ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO CAUSÍDICO QUE ATUOU NO FEITO COMO DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INOBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DA OAB. PRELIMINAR REJEITADA. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OU SUA REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Preliminar de inobservância do tema repetitivo 984 do S
TJ
rejeitada. A Tabela Organizada pelo Conselho Seccional da OAB possui natureza orientadora para fins de arbitramento, sem vincular o Julgador, entretanto deve-se atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as peculiaridades do caso, como ocorreu na hipótese dos autos.

2. Infere-se da leitura dos autos, que o Defensor Dativo nomeado nos autos, o Dr. Luan
de Jesus dos Santos
- OAB/BA Nº
69.317
, atuou em todos os atos processuais ocorridos em sede de primeiro grau, quando instado a se manifestar.

3. A preliminar de nulidade da sentença deve ser afastada, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o Estado não se constitui como terceiro estranho à lide.

4. O Estado da Bahia é parte integrante da lide originária por intermédio do membro do
Parquet
estadual, não podendo o referido ente estatal ser considerado terceiro estranho à lide, para fins de exclusão da condenação referente aos honorários advocatícios. Violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa não evidenciada.

5. No mérito, busca-se o afastamento da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios por parte do Apelante ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. IMPOSSIBILIDADE. No presente caso, deve-se arbitrar a verba honorária para advogado que atuou no feito como defensor dativo, em face da ausência de atuação da Defensoria Pública na Comarca, tendo como orientação o quanto estipulado na tabela organizada pelo conselho seccional da OAB. Precedentes do STJ. Garantia constitucional do dever estatal de prestar assistência gratuita aos necessitados.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº

0000089-89.2017.8.05.0235
, da Vara Crime da Comarca de
São Francisco do Conde
– Bahia, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ROBSON JOSÉ ARTUR FREITAS DE OLIVEIR
A

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO,

e o fazem pelas razões a seguir:

Salvador, .